Tribunal: STF
Processo: ARE 1254628
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação. Embargos à execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2006 a 2009. Alegação de não incidência do tributo em razão da destinação agrícola dada ao imóvel e de bitributação em razão da não comunicação pela municipalidade acerca da inclusão do imóvel em zona urbana. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo Município de Jundiaí. Desacolhimento. Provas suficientes de que o imóvel é destinado à atividade rural (agrícola e pecuária). 
    Comprovação de que o lançamento de IPTU foi efetivado sem que a inclusão da área do imóvel na macrozona urbana fosse devidamente comunicada ao INCRA. Comunicação prevista no art. 53 da Lei Nacional n. 6.766179 que caracteriza simples obrigação acessória protetiva da segurança das relações jurídicas e que não exige lei complementar para a sua veiculação. Bitributação reconhecida. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e do Enunciado administrativo n. 7 do C. STJ. Recurso ao qual se nega provimento. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 1º, caput; 18, caput; 30, incisos I, III e VIII; 146, incisos I e III, alíneas a e b; 156, inciso I; e 182 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente